Tribunal: CARF
Processo: 10480.724707/2017-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.724707/2017-60
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.058 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de março de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CESAR CENTRO DE ESTUDOS E SISTEMAS AVANCADOS DO RECIFE

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2013, 2014
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA.
DIFERENÇAS FÁTICAS. NÃO CONHECIMENTO.
Para conhecimento do Recurso Especial, é necessário que o recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de Acórdão
paradigma em que, (a) na data da análise de admissibilidade, não contrarie
decisão vinculante do Superior Tribunal de Justiça e (b) discutindo-se a mesma
matéria posta na decisão recorrida, o Colegiado tenha aplicado a legislação
tributária de forma diversa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego
(Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.724707/2017-60
Fl. 2044
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.058 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.724707/2017-60

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-008.925, de 25/09/2020 (fls.
1.877/1.890), proferida pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de julgamento
do CARF, que deu provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Do Auto de Infração
Trata o processo de Auto de Infração (AI - fls. 2/17), lavrados parra exigência de
COFINS - incidência cumulativa (código de receita 2960) quanto não-cumulativa (código de receita
5477), cujo fato gerador ocorreu nos anos-calendários de 2013 e 2014.
No Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 19/40 (parte integrante do Auto de
Infração), a Fiscalização constatou que a empresa foi constituída como uma “instituição
educacional, científica, tecnológica e de inovação, organizada sob a forma de associação civil
sem fins lucrativos (código 399-9), CNAE 6204-0-00 - Consultoria em tecnologia da
informação”. Informa que a Contribuinte deixou de pagar a COFINS incidente sobre as receitas
auferidas no período de apuração, em descumprimento aos preceitos legais vigentes.
Consignou que, após análise da escrituração contábil e com esteio no art. 195,
inciso I, alínea "b" da CF, no art. 14 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, e no art. 47 da
IN SRF n° 247, de 2002, entendeu que a isenção da COFINS tem caráter objetivo, pois a referida
MP conferiu isenção às receitas próprias das entidades a que se refere o art. 13, e não às
entidades em si consideradas. Veja-se trecho reproduzido do TVF (fl. 24):
“20) A RFB editou a IN - Instrução Normativa, n°. 247, em 21 de novembro de 2002,
por meio da qual regulamentou que as Instituições de caráter filantrópico, recreativo,
cultural, científico e as associações civis, que preencham as condições e requisitos do
art. 15 da Lei n° 9.532/97, estão isentas da COFINS em relação às receitas derivadas
de suas atividades próprias, conforme dispõe o art. 47 adiante reproduzido”.
Concluiu a Fiscalização que, tendo em vista a clareza do art. 47 da IN SRF no 247,
de 2002, as Associações que têm receitas contraprestacionais diretas, resultantes de suas
atividades, caso em que se enquadra a Contribuinte, devem sobre elas recolher COFINS.
Concluiu que, “(...) A adoção da sistemática não cumulativa da Cofins impõe-se para a
tributação das receitas decorrentes das atividades com caráter contraprestacional, na medida
em que a Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que instituiu tal modalidade de cobrança,
não elencou, em seu art. 10, as associações civis entre as pessoas jurídicas que devem sujeitar-
se à incidência cumulativa da contribuição, de que trata a Lei n° 9.718, de 1998”.
Para determinação da base tributável da COFINS, considerou os lançamentos
contábeis na conta sintética "3.01 - Receita Bruta", identificadas e quantificadas pela
Fiscalização com base nas NFs emitidas, que abrange: Receita de Prestação de Serviços; Receita
de Projetos de Lei de Informática; Receita de Projetos Privados; Receita de Incubadas; Receita
de Convênio de Lei de Informática; Receitas Diversas; e Receita de Ensino - Mestrado. O
resultado está apresentado no documento intitulado "Demonstrativo Analítico das Receitas
Auferidas" ( fls. 1.340/1.557).
Da Impugnação e Decisão de 1a Instância
Cientificada do Auto de Infração, a Contribuinte apresentou a Impugnação de fls.
1.633/1.651, alegando, em essência, que:
Fl. 2045
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.058 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.724707/2017-60

- a nulidade do lançamento, por erro na tributação das receitas decorrentes de
convênio com empresas beneficiadas pela Lei de Informática (erro na apuração do montante
devido, pelo procedimento ter sido elaborado por amostragem);
- no mérito, alegou, manifesta ilegalidade da Instrução Normativa SRF n° 247, de
2002, fundamento único do Auto de Infração, que, ao conceituar as "receitas próprias" das
associações sem fins lucrativos, restringiu o alcance da isenção da COFINS, prevista no art. 14
da MP n° 2.158-35, de 2001, contrariando o entendimento manifestado pelo STJ no julgamento
do Recurso Especial n° 1.353.111/RS, julgado sob o rito de repetição (art. 543-C do CPC/73), e a
Súmula CARF n° 107, de 2015.
A DRJ em Fortaleza/CE, apreciou a Impugnação que, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 08-41.561, de 31/01/2018 (fls. 806/824), julgou procedente em
parte a Impugnação apresentada, mantendo em parte o lançamento efetuado, inclusive com a
incidência de juros moratórios e multa de ofício, nos seguintes termos:
- é legítima a verificação das obrigações tributárias por amostra de documentos ou
operações, o que não se confunde com o cálculo do tributo por amostragem;
- assentou que a isenção da COFINS para as entidades de educação sem fins
lucrativos (MP no 2.158-35, de 2001) se limita às “receitas próprias da atividade da entidade”;
- exonerou do crédito tributário relativo aos PA 01/2013 a 12/2013 e 01/2014 a
12/2014, relativo à incidência cumulativa padrão da COFINS (código de receita 2960 –
COFINS, Lançamento de Ofício), por tratar-se de contribuição apurada sobre receita enquadrada
na isenção de que trata o art. 14, inciso X, da MP no 2.158-35, de 2001.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão da DRJ, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário de
fls. 1.830/1.855, em que repisa os termos de sua Impugnação: i) nulidade do lançamento (erro na
construção decorrente da análise, por amostragem, das receitas que serviram de base de cálculo
para a cobrança da COFINS, vício material do lançamento); ii) ilegalidade de exigência da
COFINS sobre as receitas auferidas pelas entidades sem fins lucrativos.
Ao final, enfatiza a ilegalidade da IN RFB no 247/2002, fundamento do Auto de
Infração, que, ao conceituar as “receitas próprias” das associações sem fins lucrativos, restringiu
o alcance da isenção da COFINS prevista no art. 14 da MP no 2.158-35/2001, sendo certo que o
lançamento foi fundamentado unicamente na referida IN, contrariando, inclusive, o
entendimento manifestado pelo STJ no julgamento do Recurso Especial no 1.353.111/RS,
julgado sob o rito de repetição (art. 543-C do CPC/73) e da Súmula CARF no 107/2015.
Acórdão/CARF
O recurso foi submetido a apreciação da Turma julgadora e foi exarada a decisão
consubstanciada no Acórdão no 3301-008.925, de 25/09/2020 (fls. 1.877/1.890), proferida pela
1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de julgamento do CARF, que deu
provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Nessa decisão o Colegiado assentou que não estão sujeitas à incidência da
COFINS, para fins de aplicação do art. 14, X, da MP no 2.158-35/2001, as receitas resultantes
das atividade estatutária da entidade, sem ou com caráter contraprestacional direto, destinadas ao
seu custeio e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Fl. 2046
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.058 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.724707/2017-60

Regularmente notificado do Acórdão no 3301-008.925, de 25/09/2020, a Fazenda
Nacional apresentou Recurso Especial de fls. 1.892/1.905, apontando divergência com relação à
seguinte matéria: “à possibilidade de tributação das atividades próprias de associações civis
sem fins lucrativos pela COFINS, independentemente de seu caráter contraprestacional”.
Para tanto, indica como paradigma o Acórdão de no 9303-009.403, alegando que:
No Acórdão recorrido a Turma considerou que todas as receitas geradas pelas
atividades para as quais as entidades sem fins lucrativos tenham sido constituídas, ou aquelas
delas decorrentes, podem ser consideradas “atividades próprias” para fins de aplicação da
isenção prevista no art. 14, X, c/c art. 13, III, da MP no 2.158-35, de 2001. Nesse sentido,
reconheceu a isenção de todas as receitas, sem qualquer distinção quanto sua natureza
contraprestacional.
Já, no Acórdão paradigma, a 3a Turma da CSRF, enfrentando divergência
jurisprudencial a respeito da possibilidade de tributação das receitas decorrentes de atividades
próprias de associações civis sem fins lucrativos pela COFINS, entendeu que, no tocante à exigência
de COFINS sobre as receitas de entidades sem fins lucrativos, “(...) salvo a receita decorrente de
serviços educacionais, somente são isentas aquelas que não tenham cunho contraprestacional.”
No Exame de Admissibilidade do Recurso Especial, concluiu que, cotejando os
arestos, restou claramente comprovado a divergência arguida.
Assim, com os fundamentos contidos no Despacho de Exame de Admissibilidade
do Recurso Especial – da 3a Câmara, de 04/01/2021, exarado pelo Presidente da 3a Câmara da 3a
Seção (fls. 1.914/1.917), deu seguimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Contrarrazões do Contribuinte
Regularmente notificada do Acórdão no 3301-008.925, de 25/09/2020 e do
Recurso Especial da Fazenda Nacional que lhe foi dado seguimento, o Contribuinte apresentou
suas contrarrazões nos autos (fls. 1.920/1.939), requerendo que seja negado conhecimento do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, tendo em vista que o Acórdão paradigma é
contrário ao entendimento do STJ, manifestado no REsp no 1.353.111/RS, sob o rito de repetição
(que determina que o caráter contraprestacional não constitui óbice ao gozo da isenção da COFINS,
com fundamento no art. 14 da MP no 2.158-35/2001); e caso seja admitido, que, no mérito, seja
negado provimento ao Recurso Especial, mantendo-se a decisão que reconheceu a improcedência do
lançamento da COFINS sobre as receitas decorrentes da atividade própria do Contribuinte.

O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Fl. 2047
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.058 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.724707/2017-60

Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, conforme
consta do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial exarado pelo Presidência
da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento, de 04/01/2021, às fls. 1.914/1.917.
Contudo, em face do requerido pelo Contribuinte em sede de contrarrazões para
que seja negado seu conhecimento, entendo ser necessária uma análise dos demais requisitos de
admissibilidade referente à matéria conhecida. Isto porque alega que, com fundamento no inciso II
do §12 do art. 67 do RICARF, o Acórdão paradigma invocado pela Fazenda Nacional é contrário ao
entendimento do STJ, manifestado no julgamento do REsp no 1.353.111/RS, sob o rito de repetitivo.
Pois bem. O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi interposto com base em
divergência entre o recorrido e o Acórdão paradigma no 9303-009.403, de 17/09/2019, que teve
a seguinte ementa:
ASSOCIAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS. ISENÇÃO. ATIVIDADES PRÓPRIAS.
A isenção da COFINS alcança apenas (a) as receitas relativas as atividades próprias
das associações sem fins lucrativos, abarcando aquelas decorrentes de contribuições,
doações, anuidades ou mensalidades fixadas por lei, assembleia ou estatuto, recebidas
de associados ou mantenedores, sem caráter contraprestacional direto, destinadas ao
seu custeio e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais e (b) as receitas
decorrentes de serviços educacionais. (Grifei)
Nesse paradigma o Contribuinte interpôs Recurso Especial, para discussão sobre a
possibilidade de reconhecimento da isenção da COFINS, para associações civis sem fins
lucrativos, independentemente de as receitas auferidas terem cunho contraprestacional. Veja-se
trechos do voto condutor:
“(...) Para isso, de pronto, cumpre referir que a Súmula CARF n° 107, já determina a
isenção das receitas obtidas em contraprestação de serviços educacionais prestados.”
“Portanto, entendo que, salvo a receita decorrente de serviços educacionais, somente
são isentas aquelas que não tenham cunho contraprestacional”. (Grifei)
No caso aqui discutido, consta do Despacho de Exame de Admissibilidade, que o
referido paradigma atende, na data do exame aos pressupostos de admissibilidade - 04/01/2021,
para seguimento ao exame desta CSRF.
Cabe ressaltar que a competência estabelecida no Regimento Interno do
CARF para a CSRF, por suas Turmas, julgar o Recurso Especial previsto no art. 64 do Anexo II
do RICARF, abrange não só o mérito, mas, também, os pressupostos de admissibilidade e as
questões preliminares. Em algumas hipóteses, o Regimento dispõe que o Despacho do Presidente
da Câmara é definitivo. Isto só ocorre em casos de não conhecimento ou de negativa de
seguimento do Recurso Especial, conforme art. 68, §3o, do Anexo II do RICARF.
Para as matérias que forem admitidas, não há previsão de hipóteses em que o
Despacho do Presidente da Câmara seja definitivo. Nesse diapasão, podemos afirmar que há
dois momentos para o Exame de Admissibilidade: i) elaborado no âmbito da Câmara em
que foi proferida a decisão recorrida e, ii) quando do julgamento do Recurso Especial.
Portanto, não é novidade as Turmas da CSRF, não conhecer Recursos
Especiais anteriormente admitidos por Presidente de alguma das Câmaras do CARF.
Tecidas tais considerações e tendo em vista a alegação do Contribuinte em
suas contrarrazões de que o Acórdão recorrido adotou entendimento do STJ (no rito de
Fl. 2048
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.058 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.724707/2017-60

repetitivo) e que o paradigma contraria tal decisão, o que implicaria a não admissão do
Recurso Especial, portanto, passo a tratar desse tema.
De fato, conforme dispõe o §12 do art. 67 do RICARF, não servirá como
paradigma Acórdão que contrariar decisão proferida pelo STJ sob o rito de repetição:
Art. 67 (...)
§ 12. Não servirá como paradigma Acórdão proferido pelas Turmas extraordinárias de
julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da análise da admissibilidade do
recurso especial, contrariar: (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
(...)
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543- C da Lei no
5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil; e (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016) (Grifei)
Com relação a matéria aqui discutida - isenção prevista no art. 14, X, c/c o art. 13,
IV, da MP no 2.158-35/2001, o STJ por ocasião do julgamento do Recurso Especial no
1.353.111/RS, em sede de repetitivo - efeito do art. 543-C, do CPC (Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, julgado em 23/09/2015), analisou a questão e o entendimento de estão
abrangidas pela isenção as receita próprias da entidade, assim consideradas as receitas auferidas
em razão do exercício de atividades para as quais foi criada ainda que em caráter
contraprestacional. Confira-se excerto do julgado:
“(...) 2. O parágrafo §2o do art. 47 da IN 247/2002 da Secretaria da Receita Federal
ofende o inciso X do art. 14 da MP n° 2.158-35/01 ao excluir do conceito de "receitas
relativas às atividades próprias das entidades, as contraprestações pelos serviços
próprios de educação, que são as mensalidades escolares recebidas de alunos”.
Mais tarde, para melhor aclarar, veio a decisão do STJ no REsp no 1.714.361/SP,
também do Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 15/10/2019), a cerca do alcance
do entendimento contido no REsp no 1.353.111/RS de 2015, (também em sede de repetitivo), de
que a isenção abrange receitas de caráter contraprestacional no exercício das atividades para as
quais a entidade foi criada, independentemente da natureza da entidade, ou seja, não só entidades
educacionais, mas também entidades de pesquisa científica, como no caso aqui discutido. Veja-
se trecho da decisão do STJ:
“(...) 4. Subjacente ao entendimento adotado no recurso representativo da controvérsia
REsp. n. 1.353.111/RS (...), para o reconhecimento da isenção da COFINS sobre as
atividades próprias das entidades sem fins lucrativos, está a compreensão, como
fundamento determinante, de que o parágrafo §2o do art. 47 da IN n. 247/2002 da
Secretaria da Receita Federal ofende o inciso X do art. 14 da MP n° 2.158-35/01 ao
excluir do conceito de "receitas relativas às atividades próprias das entidades", as
contraprestações pelos serviços próprios para os quais as entidades sem fins
lucrativos foram constituídas”.
Nesse diapasão, importa informar que o Contribuinte CESAR tem por objeto (fl.
1.922) “o ensino, a pesquisa, o treinamento, o desenvolvimento e consultoria, a representação e
exportação de serviços e produtos nos campos da tecnologia da informação e comunicação e a
prestação de serviços de engenharia, nas áreas de engenharia de sistemas, engenharia de
segurança e elaboração e gestão de projetos, visando à inovação, avanço tecnológico,
modernização e aumento da competitividade de Pernambuco e do Brasil”.
Da leitura da ementa e do voto condutor do Acórdão recorrido no
3301-008.925, de 2020, destaca-se que é incontroverso que as contas objeto do lançamento
Fl. 2049
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.058 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.724707/2017-60

(Receita de Prestação de Serviços, Receita de Projetos de Lei de Informática, Receita de Projetos
Privados, Receita de Incubadas, Receitas Diversas, Receita de Ensino e Mestrado) correspondem
a receitas contraprestacionais auferidas no exercício da sua atividade, conforme seu Estatuto e
que, a autoridade fiscal não apontou qualquer desvio de finalidade.
No recorrido, há que ser pontuado, que na data da prolação do Acórdão, de fato, o
REsp do STJ, já havia sido publicado (15/10/2019), estando em vigor e, portanto, foi
corretamente aplicado pelo julgador do CARF, bem como, a IN RFB no 247, de 2002, que foi
revogada em parte pela IN RFB no 1.911, de 2019 que, ao conceituar “receita própria” para fins da
isenção da COFINS, indica que estão abrangidas as receitas de cunho contraprestacional, que ao meu
sentir, alinha-se ao posicionamento do STJ
De outro lado, o Acórdão indicado para comprovar a divergência
jurisprudencial (Acórdão paradigma no 9303-009.403, de 17/09/2019), o Contribuinte alega nas
suas contrarrazões que contraria decisão do STJ em sede de repetitivos. No entanto, não lhe
assiste razão, uma vez que não contrariaram o entendimento do REsp STJ no 1.714.361/SP, de
15/10/2019, uma vez que quando foi prolatado o Acórdão paradigma, ainda não havia sido
publicado o referido REsp do STJ e, portanto, não existia no mundo jurídico para ser aplicado.
Assim, o paradigma, quando proferido, não podia contrariar decisão proferida
supervenientemente pelo STJ sob o rito de repetição (disposto no §12 do art. 67 do RICARF) e
pode ser aceito para comprovar a divergência. Já quanto a Súmula CARF no 107, de 08/12/2014,
refere expressamente somente às entidades de educação e de assistência social sem fins
lucrativos que foi exatamente as razões de decidir do voto condutor.
Contudo, no momento da análise de admissibilidade do Recurso Especial da
Fazenda Nacional, tal situação deveria ter sido levada em consideração, nos termos do § 12 do
art. 67 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 2015:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
...
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas extraordinárias de
julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da análise da admissibilidade do
recurso especial, contrariar: (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
...
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543- C da Lei no
5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil; e (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
(GRIFOS NA TRANSCRIÇÃO).
Ora, o paradigma entende pela tributação das atividades de caráter
contraprestacional, quando o STJ determina que elas não sejam alcançadas pela tributação.
Assim, por esse motivo, entendo que o recurso não deva ser conhecido.
Adicionalmente, entendo que as situações fáticas discutidas nos arestos
(paradigma e recorrido), não são similares e passo a explicar.
No recorrido, que se refere a uma entidade de educação (centro de estudos), está
a lidar com receitas decorrentes da atividade típica da entidade educacional e científica, sem fins
lucrativos (serviços educacionais, científicos, pesquisa, etc.), como descritos no Acórdão a quo
Fl. 2050
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.058 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.724707/2017-60

que adotou as conclusões de laudo pericial elaborado, fundamentado no Recurso Especial no
1.353.111/RS e na Súmula CARF no 107. Confira-se trecho do Relatório:
“No que tange à apuração da COFINS, a determinação da base tributável considerou os
lançamentos contábeis na conta sintética "3.01 - Receita Bruta" (...), que abrange:
Receita de Prestação de Serviços; Receita de Projetos de Lei de Informática; Receita de
Projetos Privados; Receita de Incubadas; Receita de Convênio de Lei de Informática;
Receitas Diversas; e Receita de Ensino – Mestrado”.
Do voto condutor do Acórdão recorrido, extraio o seguinte trecho:
“Para aplicação do art. 14, X, são receitas da atividade própria, todas as relacionadas a
atividade estatutária, sem ou com caráter contraprestacional direto, destinadas ao seu
custeio e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais. Sem dúvida, o art. 47 da IN n°
247/2002 restringiu ilegalmente a isenção disposta em Lei, o que já é pacífico na
jurisprudência:
Súmula CARF no 107
A receita da atividade própria, objeto da isenção da Cofins prevista no art. 14, X, c/c art.
13, III, da MP no 2.158-35, de 2001, alcança as receitas obtidas em contraprestação de
serviços educacionais prestados pelas entidades de educação sem fins lucrativos a que
se refere o art. 12 da Lei no 9.532, de 1997.
Recurso Especial no 1.353.111/RS, recurso repetitivo
“as receitas auferidas a título de mensalidades dos alunos de instituições de ensino sem
fins lucrativos são decorrentes de 'atividades próprias da entidade', conforme o exige a
isenção estabelecida no art. 14, X, da Medida Provisória no 1.858/99 (atual MP n.
2.158-35/2001), sendo flagrante a ilicitude do art. 47, § 2o, da IN/SRF n. 247/2002,
nessa extensão”.
De outro lado, no Acórdão paradigma no 9303-009.403, de 17/09/2019, que se
refere a uma Associação de Anunciantes, quando da análise da Manifestação de Inconformidade
a DRJ, apresentou as seguintes informações:
“Cientificada do auto de infração, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, requerendo o reconhecimento da totalidade do crédito pleiteado. A essa
manifestação, a contribuinte juntou cópia de seus balancetes mensais, nos quais constam
as seguintes contas de receitas: - "anuidades", - "financeiras", - "eventos", - "clube dos
executivos", - "revista do anunciante", - "outras receitas", - "projetos especiais", -
"novos sócios" e - "dia do consumidor".
No voto paradigma, restou assentado que, “de pronto, cumpre referir que a
Súmula CARF n° 107, já determina a isenção das receitas obtidas em contraprestação de
serviços educacionais prestados:” (...), Portanto, entendo que, salvo a receita decorrente de
serviços educacionais, somente são isentas aquelas que não tenham cunho contraprestacional”.
Confira-se a ementa:
ASSOCIAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS. ISENÇÃO. ATIVIDADES PRÓPRIAS.
A isenção da COFINS alcança apenas (a) as receitas relativas as atividades próprias
das associações sem fins lucrativos, abarcando aquelas decorrentes de contribuições,
doações, anuidades ou mensalidades fixadas por lei, assembleia ou estatuto, recebidas
de associados ou mantenedores, sem caráter contraprestacional direto, destinadas ao seu
custeio e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais e (b) as receitas decorrentes
de serviços educacionais.
Como dito alhures, tratam-se de situações fáticas distintas. O Colegiado a quo
entendeu que todas as receitas geradas pelas atividades para as quais as entidades sem fins
lucrativos tenham sido constituídas, ou aquelas delas decorrentes, podem ser consideradas
“atividades próprias” para fins de aplicação da isenção prevista no art. 14, X, c/c art. 13, III, da
Fl. 2051
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.058 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.724707/2017-60

MP no 2.158-35, de 2001, com fundamento na decisão do STJ no REsp no 1.353.111/RS de
2015, que reconheceu a isenção de todas as receitas da autuada sem qualquer distinção quanto
sua natureza contraprestacional (uma vez que se trata de uma entidade de educação), bem como
pela revogação da IN RFB no 247, de 2002, pela IN RFB no 1.911, de 2019 que, passou a
conceituar “receita própria” para fins da isenção da COFINS, indica que estão abrangidas as
receitas de cunho contraprestacional.
De outro lado no paradigma, com base na Súmula CARF no 107, que restringe a
isenção somente às entidades educacionais sem fins lucrativos (trata-se de uma Associação de
Anunciantes), passando a avaliar cada uma das receitas referidas nos balancetes apresentados, em
separado, conclui-se que somente seriam isentas as receitas a seguir: Anuidades pagos pelos
associados, Eventos (receita de serviços educacionais) e ao Clube dos Executivos (não apresenta
caráter contraprestacional), justamente por não haver, na época, a publicação e a definição do
alcance do REsp STJ no 1.714.361/SP, de 15/10/2019.
Posto isto, entendo que, para comprovação da divergência, a Fazenda Nacional
deveria ter trazido aos autos um Acórdão paradigma, que tratasse de uma entidade educacional e
científica sem fins lucrativos, cujo Auto de Infração lavrado tivesse sido lastrado na IN RFB no
247, de 2002 (revogada pela IN RFB no 1.911, de 2019), que suas receitas fossem todas
decorrentes de atividades estatutárias próprias dessa entidade em que a Turma tivesse aplicado a
Sumula CARF no 107, de 2014 (que refere somente à entidades educacionais) e não aplicado as
disposições do REsp STJ no 1.353.111/RS, com a definição do alcance dado pelo REsp STJ no
1.714.361/SP, de 15/10/2019.
Nesse espeque, não tendo sido esse o ocorrido, em razão da falta de similitude
fática entre o Acórdão recorrido e o paradigma, entendo não ser possível estabelecer a
divergência jurisprudencial alegada. Pois, como é cediço, para que o Recurso Especial seja
conhecido, é necessário que a Recorrente comprove divergência jurisprudencial, mediante a
apresentação de Acórdão paradigma em que, enfrentando questão fática equivalente, a legislação
tenha sido aplicada de forma diversa, conforme manda o art. 67, do Anexo II do RICARF, o que
não ocorreu no confronto das decisões aqui apresentadas (recorrida e paradigma).
Na hipótese em que as situações enfrentadas no paradigma e no recorrido têm
diferenças essenciais, portanto, encaminha-se para ser NEGAR CONHECIMENTO ao Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional.

Conclusão
Desta forma, voto no sentido de não conhecer do Recurso Especial de
divergência interposto pela Fazenda Nacional.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 2052
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.058 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.724707/2017-60

Fl. 2053
DF CARF MF
Documento nato-digital